Tribunal: STJ
Processo: 1500188-92.2022.8.26.0568
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038101 - SP(2025/0329202-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: B O N N
AGRAVANTE
: R L DOS S
ADVOGADO
: OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
-E, V,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 21
c/c art. 253,
do STJ, por ausência de impugnação específica do fundamento utilizado na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial na origem.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem foi fundamentada na
incidência da
considerando que as teses defensivas demandariam reexame
Súmula 7/STJ,
do conjunto fático-probatório.
3. Os agravantes alegaram que cumpriram o ônus dialético, sustentando que o agravo em
recurso especial demonstrou que não se buscava o revolvimento fático-probatório, mas
apenas a revaloração jurídica de prova documental e testemunhal estabilizada, incluindo
áudios reconhecidos pelas próprias testemunhas. Argumentaram que a tese de legítima
defesa poderia ser apreciada sem incursão no acervo probatório.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental,
considerando que os argumentos apresentados não foram capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, permanecendo a incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelos
agravantes foi capaz de impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos
da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da
e da ausência de cumprimento do princípio da dialeticidade
Súmula 7/STJ
recursal.
Documento eletrônico VDA54074727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b0fcea3-12fa-4dda-934c-5b618d77800c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, sendo
incindível, o que impõe à parte recorrente o ônus de impugnar todos os fundamentos
suficientes para mantê-la, conforme entendimento pacificado na Corte Especial do STJ.
7. O princípio da dialeticidade, consagrado no
III, do Código de Processo Civil
art. 932,
e reiterado no
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, exige que
art. 253,
o recurso ataque de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.
8. Os agravantes não demonstraram, de forma efetiva e pormenorizada, como suas teses
poderiam ser acolhidas sem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal de
origem, limitando-se a reiterar argumentos genéricos e meritórios.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não basta a assertiva genérica de
inaplicabilidade da
sendo imprescindível a indicação precisa das
Súmula 7/STJ,
premissas fáticas incontroversas e da possibilidade de apreciação da tese jurídica sem
nova valoração da prova.
10. A reiteração de argumentos de mérito, sem impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento sedimentado no STJ e
incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, inciso I;
art. 932,
art. 21
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Quinta Turma, DJe
STJ,
AREsp 2.670.224/PA,
8/10/2024;
AREsp 2.364.700/PR,
Quinta Turma, DJEN 18/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b0fcea3-12fa-4dda-934c-5b618d77800c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038101 - SP(2025/0329202-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: B O N N
AGRAVANTE
: R L DOS S
ADVOGADO
: OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
-E, V,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 21
c/c art. 253,
do STJ, por ausência de impugnação específica do fundamento utilizado na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial na origem.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem foi fundamentada na
incidência da
considerando que as teses defensivas demandariam reexame
Súmula 7/STJ,
do conjunto fático-probatório.
3. Os agravantes alegaram que cumpriram o ônus dialético, sustentando que o agravo em
recurso especial demonstrou que não se buscava o revolvimento fático-probatório, mas
apenas a revaloração jurídica de prova documental e testemunhal estabilizada, incluindo
áudios reconhecidos pelas próprias testemunhas. Argumentaram que a tese de legítima
defesa poderia ser apreciada sem incursão no acervo probatório.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental,
considerando que os argumentos apresentados não foram capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, permanecendo a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54074732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:23
Código de Controle do Documento: 910c1d33-100a-4a32-a168-184bbee7bfad

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelos
agravantes foi capaz de impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos
da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da
e da ausência de cumprimento do princípio da dialeticidade
Súmula 7/STJ
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, sendo
incindível, o que impõe à parte recorrente o ônus de impugnar todos os fundamentos
suficientes para mantê-la, conforme entendimento pacificado na Corte Especial do STJ.
7. O princípio da dialeticidade, consagrado no
III, do Código de Processo Civil
art. 932,
e reiterado no
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, exige que
art. 253,
o recurso ataque de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.
8. Os agravantes não demonstraram, de forma efetiva e pormenorizada, como suas teses
poderiam ser acolhidas sem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal de
origem, limitando-se a reiterar argumentos genéricos e meritórios.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não basta a assertiva genérica de
inaplicabilidade da
sendo imprescindível a indicação precisa das
Súmula 7/STJ,
premissas fáticas incontroversas e da possibilidade de apreciação da tese jurídica sem
nova valoração da prova.
10. A reiteração de argumentos de mérito, sem impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento sedimentado no STJ e
incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e é
incindível, impondo à parte recorrente o ônus de impugnar todos os fundamentos
2.
suficientes para mantê-la.
O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 932,
III, do Código de Processo Civil e no
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 253,
3.
Interno do STJ, exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA54074732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:23
Código de Controle do Documento: 910c1d33-100a-4a32-a168-184bbee7bfad

agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, nos termos da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, inciso I;
art. 932,
art. 21
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Quinta Turma, DJe
STJ,
AREsp 2.670.224/PA,
8/10/2024;
AREsp 2.364.700/PR,
Quinta Turma, DJEN 18/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por B O N N e R L DOS S
contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, que, com fundamento no
-E, V,
parágrafo único, inciso I, do
art. 21
c/c art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não conheceu do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica do fundamento utilizado na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial na origem.
Conforme se extrai dos autos, o recurso especial interposto pela defesa foi
inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com base, exclusivamente,
na incidência da
ao fundamento de que as teses recursais demandariam o
Súmula 7/STJ,
reexame do conjunto fático-probatório.
Interposto agravo em recurso especial, a Presidência desta Corte entendeu que
os agravantes não impugnaram de forma específica e adequada o óbice sumular aplicado,
limitando-se a reiterar argumentos meritórios, razão pela qual deixou de conhecer do
reclamo extremo .
Irresignados, os agravantes interpuseram o presente agravo regimental,
sustentando, em síntese, que teriam cumprido integralmente o ônus dialético, pois o
agravo em recurso especial teria demonstrado que não se buscava o revolvimento fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica de prova documental e testemunhal
estabilizada, notadamente áudios reconhecidos pelas próprias testemunhas. Alegam,
Documento eletrônico VDA54074732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:23
Código de Controle do Documento: 910c1d33-100a-4a32-a168-184bbee7bfad

ainda, que a tese de legítima defesa poderia ser apreciada sem incursão no acervo
probatório, por se extrair objetivamente dos elementos já fixados pelas instâncias
ordinárias.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental, ao entendimento de que os argumentos deduzidos não são capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, persistindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais não foram infirmados pela argumentação desenvolvida no
presente reclamo interno.
Inicialmente, cumpre reiterar que a decisão que inadmite o recurso especial
possui dispositivo único, ainda que sua fundamentação indique a presença de uma ou
mais causas impeditivas ao conhecimento do apelo extremo. Tal compreensão encontra-
se pacificada na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que assentou ser
incindível a decisão de inadmissibilidade, impondo à parte recorrente o ônus de
impugnar todos os fundamentos suficientes para mantê-la, sob pena de não conhecimento
do agravo subsequente.
Esse entendimento decorre da própria lógica do sistema recursal e do
princípio da dialeticidade, expressamente consagrado no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e reiterado no
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do
art. 253,
STJ, segundo os quais é inviável o conhecimento de recurso que não ataque, de modo
específico, os fundamentos da decisão recorrida.
No caso concreto, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem apontou, de forma clara, a incidência da
ao fundamento de que as
Súmula 7/STJ,
teses defensivas - notadamente a alegação de legítima defesa e de contradições
probatórias - demandariam reexame do conjunto fático-probatório.
A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que, “para que haja a
transposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ, o agravo precisa demonstrar em que
medida as teses não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local,
não bastando a assertiva genérica de que não incide o óbice aplicado pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA54074732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:23
Código de Controle do Documento: 910c1d33-100a-4a32-a168-184bbee7bfad

(
origem, além da impossibilidade de renovação recursal nesse momento”
Quinta Turma, DJe
.
AREsp 2.670.224/PA,
8/10/2024)
Todavia, ao interpor o agravo em recurso especial, os ora agravantes não
lograram demonstrar, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, em que medida seria
possível o acolhimento de suas teses sem a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal de origem. A simples afirmação de que se trataria de revaloração jurídica da
prova, desacompanhada da demonstração técnica de que os fatos relevantes seriam
incontroversos e imutáveis, revela-se insuficiente para afastar o óbice sumular.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
não basta a assertiva genérica de inaplicabilidade da
sendo imprescindível
Súmula 7/STJ,
que o recorrente indique, com precisão, quais premissas fáticas seriam incontroversas e
de que modo a tese jurídica poderia ser apreciada sem nova valoração da prova, o que
não se verificou na espécie.
Além disso, observa-se que o agravo regimental ora em exame reitera
extensamente argumentos de mérito, relativos à suposta fragilidade da prova
testemunhal, à existência de áudios contraditórios e à configuração da legítima defesa,
temas que foram expressamente apreciados e afastados pelas instâncias ordinárias. Tal
proceder evidencia a tentativa de transformar esta Corte Superior em terceira instância
revisora, o que se mostra incompatível com a função constitucional do recurso especial,
voltada exclusivamente à uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional.
Nesse sentido, o entendimento sedimentado desta Corte Superior considera
que “a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o
(
conhecimento do agravo regimental, incidindo a Súmula n. 182 do STJ”
Quinta Turma, DJEN
.
AREsp 2.364.700/PR,
18/3/2025)
Diante desse cenário, constata-se que o agravo regimental não logra infirmar
os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se à reiteração de alegações
meritórias e genéricas, em clara violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Ante o exposto,
, mantendo-se
nego provimento ao agravo regimental
íntegra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, nos
termos do
-E, V,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento
art. 21
c/c art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, e por incidência do enunciado da
Súmula 182/STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54074732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:23
Código de Controle do Documento: 910c1d33-100a-4a32-a168-184bbee7bfad

Documento eletrônico VDA54074732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:23
Código de Controle do Documento: 910c1d33-100a-4a32-a168-184bbee7bfad

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0329202-0
AREsp 3.038.101 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001481320228260568 15001889220228260568 2190122022
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B O N N
AGRAVANTE
: R L DOS S
ADVOGADO
: OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: B O N N
AGRAVANTE
: R L DOS S
ADVOGADO
: OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449650542542845@
2025/0329202-0 - AREsp 3038101 Petição : 2025/0111818-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:48
Código de Controle do Documento: CB7F579B-4C17-4B97-B12E-721B642F2188